Tribunal: TJBA
Processo: 8069072-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069072-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: AIDIL FERREIRA DE ALELUIA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÁLCULOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. METODOLOGIA ADOTADA PELO PERITO. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

I - Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados por perito judicial em cumprimento de sentença de ação revisional.

II - O ponto central da controvérsia reside na metodologia adotada pelo perito judicial na elaboração dos cálculos homologados, especificamente quanto à consideração ou não de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

III - Em sede de cumprimento de sentença, o título executivo judicial deve ser respeitado em sua integralidade, não podendo ser modificado por acordo extrajudicial posterior, salvo se expressamente contemplar todos os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

IV - Inexistindo nos autos comprovação inequívoca de que o acordo celebrado entre as partes teria como finalidade precípua a composição das diferenças apuradas em decorrência da sentença revisional, mostra-se adequada a metodologia adotada pelo perito judicial, que implementa fielmente os parâmetros definidos na sentença.

V - Os cálculos periciais, quando realizados de acordo com as diretrizes do título judicial, devem prevalecer, salvo demonstração inequívoca de erro material, o que não foi comprovado pelo agravante.

VI - A existência de acordo extrajudicial não obsta a apuração de eventuais diferenças decorrentes da aplicação de decisão judicial, especialmente quando não há prova inequívoca de que o acordo abrangeu expressamente tais diferenças.

VII – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8069072-83.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
AIDIL FERREIRA DE ALELUIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora